Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. INVESTIMENTO OCASIONAL. CRIPTOATIVOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A promessa de lucro fácil e exorbitante carrega consigo a consideração sobre seu elevado risco. Para os contratantes, cientes dessa possibilidade, o mero descumprimento não configura dano moral.
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
3. Apelação conhecida e provida em parte.